Tribunal: TCU
Processo: 030.728/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10587/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional de Marabá do Incra/SR-27-Pará, em desfavor do presidente bem como da entidade Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat, em razão de irregularidades na prestação de contas final de convênio cujo objeto foi a execução do projeto "Fortalecimento e qualificação da atividade produtiva da fruticultura na sub-região do Bico do Papagaio Paraense". Considerando que, por meio do Acórdão 15712/2018-TCU-Primeira Câmara , foi prolatada a seguinte determinação: "9.2. determinar à Superintendência Regional de Marabá do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Pará (Incra-SR-27), com fundamento no art. 16, inciso IV, da IN TCU 71/2012, a baixa de responsabilidade pelo débito atribuída a Antoninho Vieira Araújo, e à Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará;" Considerando que, notificada da decisão, a Superintendência Regional de Marabá do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Pará encaminhou informações dando conta do cumprimento da determinação (peça 44); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 15712/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.728/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antoninho Vieira Araújo (XXX.539.132-XX); Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat (06.003.128/0001-95) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há.